Tribunal: TJSP
Processo: 1054035-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r regulará a competência para instituição do ITCMD no caso – Lei Complementar não editada – Impossibilidade da cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade da alínea "b", do inciso II, do artigo 4°, da Lei Estadual n° 10.705/00 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1054035-98.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - ITCMD – Herança oriunda do exterior - Artigo 155, §1°, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal que determina que lei complementar regulará a competência para instituição do ITCMD no caso – Lei Complementar não editada – Impossibilidade da cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade da alínea "b", do inciso II, do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - ITCMD – Herança oriunda do exterior - Artigo 155, §1°, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal que determina que lei complementar regulará a competência para instituição do ITCMD no caso – Lei Complementar não editada – Impossibilidade da cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade da alínea "b", do inciso II, do artigo 4°, da Lei Estadual n° 10.705/00 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1054035-98.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MANFRED WEFERS,
ALICE IRENE MURRAY REIMER e ROBERT GEORGE MURRAY.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Naiara
Bernucci, negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273952/9
VOTO No 27.395
APELAÇÃO CÍVEL No 1054035-98.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MANFRED WEFERS E OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO DA III DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
DA CAPITAL DRTC III
Juíza de 1a instância: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança - ITCMD

Herança oriunda do exterior - Artigo 155, §1°, inciso III, alínea
“b” da Constituição Federal que determina que lei complementar
regulará a competência para instituição do ITCMD no caso Lei
Complementar não editada Impossibilidade da cobrança do
tributo pelo Estado de São Paulo Inconstitucionalidade da alínea
“b”, do inciso II, do artigo 4°, da Lei Estadual n° 10.705/00
reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
Sentença que concedeu a segurança mantida
Reexame
necessário e recurso da Fazenda Estadual desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MANFRED WEFERS E OUTROS contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL DRTC III com a alegação de que são
herdeiros do Sr. John Murray, cidadão estadunidense com residência fiscal no
Brasil e nos Estados Unidos, razão pela qual se tornaram beneficiários do trust
instituído pelo de cujus. Sustentam que a integralidade do patrimônio está
localizada no exterior e a transferência dos bens aos herdeiros ocorreu nos
Estados Unidos, nos termos da legislação americana, razão pela qual
entendem que não há incidência do ITCMD sobre a transmissão causa mortis.
Destacam que não foi editada a lei complementar mencionado no artigo 155,
inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal e pedem o reconhecimento de
seu direito líquido e certo de não serem compelidos ao recolhimento do ITCMD
sobre os bens e direitos situados no exterior e recebidos mediante a
transmissão causa mortis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273953/9
A r. sentença de fls. 210/213, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança pretendida, com o entendimento de que,
conforme decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça é
inconstitucional o artigo 4°, inciso II, alínea 'b' da Lei Estadual n° 10.705/00,
uma vez que o artigo 155, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal
determina que a competência para instituição do ITCMD sobre bens que o de
cujus possuía no exterior deve ser regulada por lei complementar. Custas ex
lege. Sem honorários.
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs apelação
às fls. 217/227 alegando, em síntese, que ante a ausência de edição de lei
complementar pela União, há competência plena do Estado de São Paulo para
instituir o tributo em tela, conforme artigo 24, §3o da CF. Diz que o Estado de
São Paulo, ao editar a Lei no 10.705/00, exercitou regularmente a sua
competência constitucional tributária e que não há qualquer
inconstitucionalidade em referida lei. Sustenta, ainda, que há indícios de
fraude tributária, uma vez que o de cujus faleceu no Estado de São Paulo,
onde residia, conforme sua certidão de óbito.
Contrarrazões às fls. 231/245.
Recurso regular e tempestivo (fl. 247).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Tem-se dos autos que a Fazenda do Estado de São
Paulo pretende cobrar ITCMD sobre os valores recebidos pelos impetrantes a
título de herança, enquanto os impetrantes sustentam que se trata de herança
recebida no exterior, de forma que não pode incidir o ITCMD, por não haver
lei complementar regulando a competência para a cobrança, como exige o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273954/9
artigo 155, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal.
O ITCMD possui como fato gerador a transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. O artigo 155, §1°, inciso
III, alínea “b” da Constituição Federal possui a seguinte redação:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
(...)
III - terá competência para sua instituição regulada
por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no
exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
Assim, a Constituição Federal determina que será
regulada por lei complementar a competência para instituição do ITCMD nos
casos em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o
seu inventário processado no exterior.
No caso, a Constituição exige lei complementar para
a definição da competência com o intuito de dirimir eventuais conflitos, já que
mais de uma unidade da Federação poderia se julgar competente. Assim, não
pode o legislador ordinário se sobrepor e regular a matéria livremente, como
se se tratasse de assunto exclusivo de sua alçada.
O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
prévia edição de lei complementar não pode ser dispensada quando sua
existência for materialmente imprescindível para a dirimência de conflitos de
competência entre os Estados, especialmente quando há campo fértil para
inaceitável bitributação, como no caso da diversidade de critérios legislativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273955/9
estaduais sobre o domicílio das pessoas1. Nessa hipótese, a lei complementar
é fundamental para solucionar eventuais conflitos de competência
decorrentes, por exemplo, da existência de mais de um domicílio em relação à
determinada pessoa.
A Lei Complementar prevista no artigo 155, §1°,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, entretanto, não foi editada.
O disposto no §3° do artigo 24 da Constituição
Federal não é aplicável ao caso, já que não se trata da ausência de lei federal
sobre normas gerais, mas sim da ausência de lei nacional delimitadora de
competência.
Sem Lei Complementar, portanto, não pode ser
cobrado o imposto do inciso I do artigo 155 da Constituição Federal nas
hipóteses de seu §1°, inciso III.
A inconstitucionalidade da alínea “b”, do inciso II, do
artigo 4°, da Lei Estadual n° 10.705/00 - que instituiu o ITCMD sobre a
transmissão de bem incorpóreo, ocorrida no exterior, nos casos em que o de
cujus possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado fora do
país, quando o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio no Estado de
São Paulo - foi declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
I - Arguição de inconstitucionalidade. A instituição
de imposto sobre transmissão 'causa mortis' e
doação de bens localizados no exterior deve ser
feita por meio de Lei Complementar. Inteligência do
art. 155, §1°, inciso III, Aline b, da Constituição
Federal. II - O Legislador Constituinte atribuiu ao
Congresso Nacional um maior debate político sobre
os critérios de fixação de normas gerais de
competência tributária para instituição do imposto
sobre
transmissão
de
bens
-
móveis/imóveis,
corpóreos/incorpóreos
-
localizados
no exterior,
justamente com o intuito de evitar conflitos de
1 Nesse sentido: RE 136.215-4-RJ, Tribunal Pleno, j. 18/02/1993.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273956/9
competência, geradores de bitributação, entre os
Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema
de tributos. III - Inconstitucionalidade da alínea 'b'
do inciso II do art. 4o da Lei paulista n° 10.705, de
28 de dezembro de 2000, reconhecida. Incide/te de
inconstitucionalidade
procedente.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0004604-24.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Guerrieri
Rezende, j. 30/03/2011).
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
Transmissão "causa mortis" de quotas societárias
de empresa situada no exterior. Incidência de
Imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação
de
bens
(ITCMD.
Impossibilidade.
Exação
que
depende da edição de lei complementar, conforme
decidido pelo Órgão Especial em incidente de
inconstitucionalidade Sentença que concedeu a
segurança mantida. Recurso voluntário da Fazenda
e reexame necessário não providos. (Apelação Cível
n° 0021826-69.2013.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Paulo
Galizia,
j.
28/04/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Exigência de
recolhimento
sobre
ações
e
ativos
financeiros
referente à doação realizada por pessoa residente
no exterior.
Inadmissibilidade.
Inteligência
do
disposto no artigo 155, inciso I, parágrafo 1o, inciso
III, alínea "a", da CF. Exigência de Lei Complementar, ainda não editada.
Inconstitucionalidade das disposições insertas no
art. 4o, incisos I e II, da Lei Estadual no 10.705/00
reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Sentença concessiva da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n°
0029330-29.2013.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rela. Desa. Isabel Cogan, j. 09/04/2014).
APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO. Incidência de ITCMD
sobre
bens
inventariados
no
exterior Impossibilidade
Ausência
de
lei
complementar federal regulando a sua instituição
Inteligência do artigo 155, § 1o, III, "b", da
Constituição Federal Inaplicabilidade do artigo 4o,
inciso II, alínea "a", da Lei Estadual no 10.705/00 -
Norma
declarada
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial deste E. Tribunal. Recurso voluntário e
reexame necessário desprovidos. (Apelação Cível n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273957/9
0024000-51.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público,
Rela.
Desa.
Cristina
Cotrofe,
j.
02/04/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO Notificação
para recolhimento do ITCMD sobre recebimento de
bens oriundos do exterior objetos de herança, com
fundamento no art. 4o, da Lei Estadual no
10.705/2000
Impossibilidade
-
Inconstitucionalidade do art. 4o, II, "b", da Lei
Estadual no 10.705/2000, reconhecida pelo C. Órgão
Especial
-
Sentença
mantida
-
Recursos
não
providos.
(Apelação
Cível
n°
0029551-57.2012.8.26.0114, 7a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Magalhães
Coelho,
j.
17/03/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD SOBRE HERANÇA
DE FALECIDO QUE POSSUÍA BENS, ERA RESIDENTE
OU
DOMICILIADO
OU
TEVE
SEU
INVENTÁRIO
PROCESSADO
NO
EXTERIOR
Ausência
de
Lei
Complementar disciplinando a competência para a
sua instituição (art. 155, § 1o, III, "B", CF) Omissão
legislativa que não pode ser suprida pelos Estados
Inconstitucionalidade do art. 4o, II, "b", da Lei
Estadual no 10.705/2000 reconhecida pelo Colendo
Órgão Especial Indevida a incidência do imposto.
Recursos
improvidos.
(Apelação
Cível
n°
0024074-72.2012.8.26.0625, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Moacir Peres, j. 16/09/2013).
ITCMD Incidência no caso de o de cujus possuir
bens, ser residente ou domiciliado ou ter o seu
inventário processado no exterior. Alegação de que
é válida a Lei Estadual no 10.705/00 que instituiu o
imposto.
Descabimento.
Hipótese
em
que
a
Constituição Federal condicionou a instituição do
imposto, nesse caso particular, a lei complementar
que ainda não foi criada. Art. 155, § 1o, III, b, da
Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art.
4o, inciso II, alínea b, da Lei Estadual no 10.705/00
declarada por este tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no
0004604-24.2011.8.26.0000. Recurso não provido
(Apelação Cível n° 0033099-50.2010.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jarbas Gomes,
j. 07/08/2013).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ITCMD. HERANÇA EM DINHEIRO, DE
PESSOA
RESIDENTE
NO EXTERIOR.
SENTENÇA
CONCESSIVA DA ORDEM. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 155, PARÁGRAFO 1o, INCISO III,
ALÍNEA
'b',
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273958/9
EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR, AINDA NÃO
EDITADA. COBRANÇA COM BASE EM LEI ESTADUAL.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
Cível
n°
0007833-90.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Amorim
Cantuária,
j.
12/03/2013).
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica tributária ITCMD Bens localizados
no
exterior e
herdeiro
domiciliado
no
Brasil
Sucessão hereditária formalizada no exterior Falta
de lei complementar necessária à tributação (art.
155, § 1o, III, "b", CF) Inconstitucionalidade do art.
4o, II, "b", da Lei Estadual no 10.750/00 declarada
pelo
Órgão
Especial
do
TJSP
-
Sentença
de
procedência confirmada, salvo na fixação da verba
honorária, que comporta redução, por equidade, nos
termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É inconstitucional,
por falta de lei complementar e, daí, afronta ao art.
155, §1°, III, "b", da CF, a alínea "b" do inciso II do
art. 4o da Lei Estadual n° 10.705/2000, já declarada
pelo Órgão Especial do TJSP (Arg. Inconst. no
0004604-24.2011.8.26.0000).
2.
Honorários
advocatícios
devem
ser
fixados
de
maneira
equitativa, levando em consideração os critérios e
fins dos §§ 3o e 4o, do art. 20 do CPC (Apelação
Cível n° 0015885-75.2012.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
29/01/2013).
Considerando-se que no caso dos autos restou
demonstrado que a integralidade do patrimônio deixado pelo de cujus
encontra-se no exterior, a incidência do ITCMD dependeria da edição de Lei
Complementar e, diante da declaração de inconstitucionalidade da alínea “b”,
do inciso II, do artigo 4°, da Lei Estadual n° 10.705/00, não se afigura
possível a cobrança do referido tributo pelo Estado de São Paulo.
A esse respeito, anote-se que inexiste nos autos
qualquer indício de fraude tributária, sendo irrelevante, ainda, o fato de o de
cujus também possuir residência no Brasil e ter aqui falecido, uma vez que o
art. 155, inciso I, alínea “b” é claro ao dispor que a cobrança do ITCD
dependerá da regulamentação por Lei Complementar nos casos em que o de
cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054035-98.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 273959/9
processado no exterior, sendo tal dispositivo aplicável independentemente do
local em que residia o de cujus.
No mais, é certo que os documentos juntados com a
inicial (fls. 35/142) indicam que a transferência dos bens móveis e imóveis
aos herdeiros ocorreu nos Estados Unidos, inexistindo notícia nos autos de
inventário realizado no Estado de São Paulo em relação aos bens situados no
exterior, hipótese em que se poderia admitir, em relação aos bens móveis, a
incidência do ITCMD independentemente da existência de Lei Complementar,
por força do disposto no artigo 155, § 1o, inciso II, que prevê que,
relativamente a bens móveis, títulos e créditos, a cobrança do ITCMD compete
ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o
doador, ou ao Distrito Federal.
Dessa forma, deve ser mantida integralmente a r.
sentença que concedeu a segurança, uma vez que deu correta solução ao
caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São
Paulo.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora